Tribunal: TJMT
Processo: 1020125-57.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020125-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (AGRAVANTE), ROMES GOMES E SILVA - CPF: 378.340.531-91 (AGRAVADO), MARCELO CAMPOS DUARTE - CPF: 001.688.491-43 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EUGÊNIO FLORENTINO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOVILINA DIAS DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE FLORENTINA DE SOUZA - CPF: 474.232.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RODRIGUES ROCHA - CPF: 064.817.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IONE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 001.821.151-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SANTOS RIBEIRO - CPF: 059.845.576-06 (ADVOGADO), CELSO D ALCANTARA BARBOSA - CPF: 350.240.971-49 (ADVOGADO), RAMON CARMO DOS SANTOS - CPF: 023.826.311-80 (ADVOGADO), MURILO VINHAL RODRIGUES - CPF: 022.398.781-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS REJEITADA. PROCESSO ORIGINÁRIO QUE É ELETRÔNIO. ART. 1.017, §5º, DO CPC QUE DISPENSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR POSSESSÓRIA. COMPRA DO IMÓVEL PELO TERCEIRO. ESCRITURA PÚBLICA. VENDEDOR QUE SUCUMBIU EM AÇÃO ANULATÓRIA. PROPRIETÁRIO DE PARTE DO IMÓVEL. VENDA AO TERCEIRO DA TOTALIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE DEVE AFERIR CERTIDÕES NEGATIVAS DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMÓVEL EM LITÍGIO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA CONTRA O VENDEDOR. PRETENSÃO SE SE IMITIR NO IMÓVEL. PERIGO DE DANO A QUEM EXERCE A POSSE. MANUTENÇÃO DO STATUS POSSESSÓRIO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1- A despeito de o art. 1.017 trazer as peças com que o agravo deve ser obrigatoriamente instruído, o § 5º bem dispõe que, “
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
”. Os autos originários são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos tidos como obrigatórios.

2- O Art. 435 do CPC estabelece que “
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”. Seria o caso dos autos, vez que a decisão agravada certamente acolhe a pretensão do agravado, de maneira que, pelo recurso cabível, e mediante a apresentação de documentos destinados a contrapor os que foram até então apresentados, pode a parte exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, ainda mais quando se trata de documento comum às partes ou relativos diretamente ao imóvel em litígio, sendo importantes à solução da controvérsia.

3- “
A compra e venda de imóvel é ato formal, que demanda, dentre outras cautelas, a consulta quanto às eventuais demandas judiciais pendentes sobre o objeto em negociação, sob pena de tê-la por inviabilizada. Haja vista o rigor e formalismo incidente sobre negociações imobiliárias, não é factível que se argumente ser terceiro possuidor de boa fé, quando evidenciado que o Embargante dispensou a certidão negativa de feitos ajuizados e, em contrapartida, haja pendência de averbações judiciais sobre o imóvel, preexistente ao negócio alegado. Se inexistente a prova sumária da posse e da condição de terceiro, a rejeição liminar dos Embargos de Terceiros é medida que se impõe.
” (TJ-MT - APL: 00003437020118110020 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/11/2019).

4- “
Necessidade de cognição mais exauriente, impondo-se, por ora, a manutenção da situação fática em seu status quo.”
(Agravo de Instrumento Nº 70078034675, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 25/10/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020125-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BENJAMIN DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ROMES GOMES E SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Benjamin de Oliveira
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1001265-63.2021.8.11.0014, concedeu, liminarmente, a imissão de posse, em favor do Embargante.

Alega o Recorrente, que a imissão de posse, concedida pelo juízo
a quo,
recai sobre o imóvel rural, localizado no município de Poxoréu, objeto de litígio, nos autos n.10272-43.1995.811.003.

Relata que o referido imóvel rural pertencia ao Sr. Eugênio Florentino de Araújo Júnior e Jovilina Dias de Jesus, que efetuaram a venda para Abel Francisco da Silva. Contudo, em razão do não cumprimento do acordo entabulado, visto que o pagamento não fora efetuado, requereram, em juízo, a sua anulação parcial.

Dessa feita, o juiz sentenciante daqueles autos, determinou que as terras deveriam ser devolvidas aos vendedores, na fração de 70% (setenta por cento), porque representaria o montante não pago. De modo que 30% (trinta por cento) seriam do comparador, Sr. Abel.

Assevera que o vendedor, Sr. Abel, não seria o justo proprietário das terras em questão, porque seu título teria sido anulado em razão da sentença proferida nos autos mencionados, que reconheceu a nulidade parcial do negócio jurídico, de modo que a venda da propriedade para o Sr. Romes, então Embargante, e ora Agravado, estaria eivada de vícios e nulidades.

Sustenta ofensa à coisa julgada, em razão da existência de sentença anulatória do negócio jurídico havido entre Abel Francisco e o Espólio de Eugênio Florentino de Araújo Júnior.

Relata, ainda, que há ação de usucapião movida por Rubens Rodrigues Rocha e Ione Ribeiro Rocha, na qual houve acordo entre os litigantes, declarando, também, que o Espólio de Eugênio Florentino alienou a área ao ora requerente Benjamin de Oliveira, por meio da escritura pública de cessão de crédito com transmissão de posse.

O recorrente afirma que não há que falar em boa fé do embargante/agravado, pois, ao celebrar o negócio, sabia do litígio sobre o bem e deveria ter verificado a situação processual antes de realizar o suposto negócio que postula validade em juízo.

Defende que a imissão na posse acarreta prejuízo de difícil reparação, porque utiliza as terras para criação de gado, que não terá onde se colocar.

Afirma que os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal foram preenchidos.

A liminar foi deferida, concedendo o efeito suspensivo (id. 108398954).

A parte agravada suscita não conhecimento do recurso por ausência de documentos obrigatórios e por supressão de instância. No mérito, pelo desprovimento (id. 112129951).

Interposto agravo interno, foi desprovido (id. 127001664).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte agravada suscita não conhecimento do recurso por ausência de documentos obrigatórios.

Entretanto, a despeito de o art. 1.017 trazer as peças com que o agravo deve ser obrigatoriamente instruído, o § 5º bem dispõe que, “
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
”.

Os autos originários são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos tidos como obrigatórios.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte agravada suscita não conhecimento do recurso por supressão de instância, dizendo que o agravo é instruído com documentos não levados ao conhecimento do juiz de primeiro grau.

A despeito disso, o Art. 435 do CPC estabelece que “
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”.

Seria o caso dos autos, vez que a decisão agravada certamente acolhe a pretensão do agravado, de maneira que, pelo recurso cabível, e mediante a apresentação de documentos destinados a contrapor os que foram até então apresentados, pode a parte exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, ainda mais quando se trata de documento comum às partes ou relativos diretamente ao imóvel em litígio, sendo importantes à solução da controvérsia.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Benjamin de Oliveira
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1001265-63.2021.8.11.0014, concedeu, liminarmente, a imissão de posse, em favor do Embargante.

Colhe-se dos autos de origem, que o Embargante, ora Agravado, opôs Embargos de Terceiro, com vistas a obter a posse de um imóvel rural, localizado na zona rural do município de Poxoréu, na porção de 307 ha e 4.320 m
2
, tendo adquirido a referida propriedade do Sr. Abel.

Naqueles autos, informa que consoante a escritura pública, anexa, id. 63210957, é o atual proprietário da referida porção de terra.

Relata que o Sr Abel adquiriu o imóvel rural do Sr. Eugênio e que, não obstante tenha sido demandado por não ter cumprido os termos de compra venda e ter sido proferida sentença (autos n. 10272-43.1995.811.0003), posteriormente, realizou acordo, de modo que fora efetuada adjudicação em 1997 e o Sr. Abel tornou-se o justo proprietário do referido imóvel.

Afirma que as ações ajuizadas em face do espólio do Sr. Eugênio, discutindo a propriedade das terras (código 913/66085/77977, 1507-78.2017 e 1009817-30.2019), e que, ao final, reconheceu a propriedade para o Sr. Rubens, correram à revelia do Sr. Abel, que foi dado como morto, e por isso, não teve conhecimento de nenhuma ação judicial referente ao imóvel rural.

Dessa feita, alegando ser terceiro de boa fé, e ante a documentação apresentada, que comprovam que área objeto da presente demanda pertence ao Embargante, requereu a medida liminar de imissão de posse.

O Julgador de origem deferiu a medida liminar, e determinou a imissão na posse. (id. 68164921).

A parte embargada, por sua vez apresentou pedido de revogação da medida liminar (id. 69001576).

O Magistrado de piso, ao analisar o pedido, proferiu a decisão de manutenção da liminar, nos seguintes termos:

“No caso analisado, tenho que a probabilidade do direito não restou suficientemente rebatida pelo embargado em sua petição, pois, conforme se nota, muito embora exista, de fato, a coisa julgada material havida nos autos da ação cível nº 549- 93.1997.811.0014 (Código 913), não menos verdadeiro é que aquela sentença não foi levada a registro por qualquer dos interessados, os quais são os primeiros obrigados a fazê-lo, de forma que o terceiro ROMES GOMES E SILVA, no momento em que adquiriu o imóvel de ABEL FRANCISCO DA SILVA, não tinha ciência de sua existência, não havendo, portanto, ser prejudicado, haja vista ter agido aparentemente como terceiro de boa-fé. Igualmente, quando à prenotação do protesto datado do ano de 1995, embora não se discuta sua existência à margem da matrícula, é certo que o processo que originou mencionada prenotação foi extinto ainda na década de 1990, em razão de não haver sido proposta, tempestivamente, a ação principal, visto que a prenotação originou-se a partir de pedido de tutela cautelar preparatória, sendo certo que somente não foi promovida a remoção da prenotação na matrícula em razão de lapso da própria serventia. Sendo a ação movida pelos próprios herdeiros de JOVILINA e EUGÊNIO, teriam estes, por obrigação, que oferecer a ação principal da cautelar tempestivamente, de forma que, como não o fizeram, deram margem à extinção pelo abandono, sendo certo, assim, que quando houve, agora, a venda do imóvel para ROMES GOMES E SILVA, este agiu em boa-fé ante a extinção da cautelar que gerou o protesto, e ante a não averbação da sentença havida nos autos do processo de código 913. Destaque-se, inclusive, que ao julgar a ação 549-93.1997.811.0014, o Juízo entendeu que ABEL FRANCISCO DA SILVA seria dono de 30% (trinta por cento) do imóvel rural em litígio, fração ideal que corresponde ao valor que efetivamente pagou aos embargados ESPÓLIO DE EUGENIO e ESPÓLIO DE JOVILINA, podendo, portanto, efetuar a venda da fração ideal a quem lhe aprouvesse, não sendo dono, conforme a sentença, apenas dos 70% remanescentes da propriedade. Contudo, o que se verifica pela análise da matrícula imobiliária é que esta encontra-se efetivamente registrada em nome de ABEL FRANCISCO DA SILVA, que nela figura como proprietário do imóvel rural FAZENDA VALE DAS SOMBRAS, de forma que, quando houve a alienação para o ora embargante ROMES GOMES E SILVA, pelos fatos e fundamentos ora expostos, tem-se que aparentemente este agiu em boa-fé. Não é desnecessário destacar, igualmente, que ABEL FRANCISCO DA SILVA foi tratado, nos acordos entabulados pelas partes, e na própria ação cível 549-93.1997.811.0014 (Código 913), como se fosse pessoa falecida, contudo, consulta realizada em 04/11/2021 à base de dados da receita federal por meio do Sistema INFOSEG demonstra que este encontra-se vivo, e restou alijado pelos embargados dos acordos havidos em outros processos, os quais, portanto, não podem produzir qualquer efeito em relação a si. Assim, ao menos nesta via estreita de cognição sumária, o que se verifica é que, diante da aparente boa-fé demonstrada por ROMES GOMES E SILVA, resta aos embargados apenas exercer direito de evicção contra ABEL FRANCISCO DA SILVA, não podendo o ora embargante restar prejudicado.”

Inconformado, Benjamin de Oliveira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, postulando a suspensão, por meio de tutela de urgência, da decisão que concedeu a aludida imissão de posse.

Na espécie, o Magistrado de piso fundamentou sua decisão na escritura pública de compra e venda, juntada à petição inicial dos Embargos.

Ocorre que, na ação de anulação de cessão de direito com reintegração de posse,
julgada em 11/05/2017
, em que Espólio de Eugênio Florentino de Araújo Júnior e de Jovalina Dias de Jesus moveram contra Abel Francisco da Silva e Darcy Imaculada de Oliveira e Silva, nº 549-93.1997.8.11.0014, da Comarca de Poxoréu/MT, foi declarara “a
anulação parcial do instrumento de cessão de direitos hereditários, na proporção de
70% (setenta por cento),
que se refere ao montante que não foi pago
”, bem como se determinou “
a reintegração de posse dos requerentes na área
” (id. 69001583-embargos de terceiro):

[...]

Com isso, observa-se que apenas 30% do imóvel permanecem para Abel.

O terceiro embargante, ora agravado, comprou referido imóvel de Abel mediante Escritura Pública de Compra e Venda de 02/08/2021, sendo que a
totalidade
do bem foi alienado, e não apenas a porção que teria ficado a cargo e propriedade de Abel, 30%, em sentença proferida em
11/05/2017, antes da compra pelo terceiro.

Eis o exposto na escritura (id. 63210957-embargos de terceiro):

Da matrícula, depreende-se que esta área, de 307 há e 4.320m2, refere-se à totalidade do imóvel, e não apenas dos 30% que ficou à Abel, por sua inadimplência (id. 63210980-embargos de terceiro):

Com isso, percebe-se que não se separou a área que seria de cada um dos proprietários, de modo que Abel não pode dispor da totalidade do bem, quando 70% não lhe pertenceriam.

Ademais, consta em trâmite Ação de Usucapião em que Rubens Rodrigues Rocha demanda contra o Espólio de Eugênio, Espólio de Dirce, Abel, Darcy e Espólio de Elio, referente a uma área de 255,52 há, fração da área da matrícula em espeque (processo nº 149-49.2015.8.11.0014).

Na decisão agravada, aponto-se que, “
muito embora exista, de fato, a coisa julgada material havida nos autos da ação cível nº 549- 93.1997.811.0014 (Código 913), não menos verdadeiro é que aquela sentença não foi levada a registro por qualquer dos interessados
”.

Entretanto, também vige entendimento, já exarado por este Tribunal, no sentido de que “
A compra e venda de imóvel é ato formal, que demanda, dentre outras cautelas,
a consulta quanto às eventuais demandas judiciais pendentes sobre o objeto em negociação
, sob pena de tê-la por inviabilizada. Haja vista o rigor e formalismo incidente sobre negociações imobiliárias,
não é factível que se argumente ser terceiro possuidor de boa fé, quando evidenciado que o Embargante dispensou a certidão negativa de feitos ajuizados e, em contrapartida, haja pendência de averbações judiciais sobre o imóvel, preexistente ao negócio alegado
. Se inexistente a prova sumária da posse e da condição de terceiro, a rejeição liminar dos Embargos de Terceiros é medida que se impõe.
” (TJ-MT - APL: 00003437020118110020 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/11/2019).

Outro caso análogo:

“
AGRAVO DE PETIÇÃO.

EMBARGOS
DE
TERCEIRO
. VENDA DE
IMÓVEL
PERTENCENTE A DEVEDOR TRABALHISTA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. A venda de bem
imóvel
quando a parte devedora já tem plena ciência de que integrava polo passivo de execução trabalhista e dos valores envolvidos, é nula por constituir fraude à execução, conforme preceitua o art. 792 do CPC .
Ademais, não há falar em boa-fé do
terceiro
embargante que adquiriu o
imóvel
de devedor trabalhista, tendo em vista que, no ato da compra, dispensou as
certidões negativas
desta Justiça do Trabalho em face da vendedora do
imóvel
litigioso
.” (TRT18, AP - 0011488-77.2020.5.18.0016, Rel. PLATON TEIXEIRA DE AZEVEDO FILHO , 2ª TURMA, 10/08/2021).

Registra-se que existe informação na matrícula que destaca litígio entre as partes Abel e Eugênio Florentino (id. 108390959, p. 3-agravo):

Mesmo que o juiz diga que o processo que originou a AV-09 teria sido extinto sem mérito, é indício de litígio entre as partes a gerar cautela de quem adquire imóvel de tão elevada monta, além do que, o processo 549-93.1997.8.11.0014 é contemporâneo ao protesto, que teria se originado no feito nº 01/95, ou seja, 2 anos de diferença de ajuizamento entre as ações. A compra pelo agravado foi realizada em 2021, de modo que, em aferição da sua matrícula, poderia perceber a AV-09, pesquisar o processo, ver que já estava arquivado, mas também conseguiria aferir que, referente ao mesmo bem e mesmas partes, o vendedor Abel teria sido vencido em parte maior do imóvel, 70%, não podendo vender 100% dele.

Mesmo que a parte agravada argumente acerca de negócio entre Abel e Eugênio, e que este teria “
Quitado o compromisso, ou seja, após pagamento integral da fazenda, em 05/05/1994, foi expedida carta de adjudicação pelo juízo da primeira vara cível da comarca de Poxoréu-MT
”, ignora que já existe a demanda nº 549-93.1997.8.11.0014, em que se consignou que Abel foi inadimplente parcialmente, ficando com apenas 30% do imóvel, o que já fez coisa julgada, não cabendo reviver a questão e rediscutir se houve ou não o adimplemento naquela compra e venda, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Mesmo que se diga que o processo seria contaminado, com vícios, certamente isto deve ser tratado em ação própria.

Sobre os acordos envolvendo os processos 549-93.1997.8.11.0014, 149-49.2015.8.11.0014, 134-75.2018.8.11.0014, 1507-78.2017.8.11.0014 e 1009817-30.2019.8.11.0000, entre as partes Espólio de Eugênio Florentino de Araújo Júnior e de Jovalina Dias de Jesus com Rubens Rodrigues Rocha, Ione Ribeiro Rocha e Benjamin de Oliveira, reconhecendo, dentre outras questões, a propriedade do imóvel de matrícula R-01/M-8.084, fls. 108 do Livro 2-AG do CRI de Poxoréu, com 307 há e 4.320m2 em favor de Rubens Rodrigues Rocha e Ione Ribeiro Rocha, a princípio não teriam efeitos em relação a Abel, que não teria participado dos litígios.

Entretanto, não afasta o fato de que vendeu 100% do imóvel ao agravado, sendo que teria direito a apenas 30%.

Observa-se, ademais, que a pretensão do terceiro é se imitir na posse de imóvel que comprou recentemente, de maneira que prudente se aferir com maior cuidado toda a questão documental e emitir juízo de valor definitivo para, então, em caso vencedor, retirar da posse quem estaria no local há anos. Conforme afirmado pelo agravado, Eugênio, representado pelo espólio, teria se imitido no imóvel em 1998:

“[...] Não obstante a farta documentação que prova Sr. Abel e o proprietário real do imóvel, o próprio embargado, Sr. Eugenio, declara em petição (fls. 82/84) que foi imitido na posse da fazendaem25/02/1998 pelo administrador, funcionário de Sr. Abel, sem autorização deste. [...]”.
(id. 63210946-inicial dos embargos de terceiro).

A compra é recente, de 2021, de sorte que o perigo de dano é inverso, contra aquele que já tem benfeitorias no local.

Ademais, mesmo que tente se alegar ausência de posse dos embargados, fato é que o próprio agravado, na inicial, aponta serem eles quem estão no imóvel, tanto que requer liminar para retira-los da posse e ser imitido.

Portanto, o agravante e demais litisconsortes passivos seriam quem estão na posse, ou a administram, enquanto que o terceiro agravado tenta, pela primeira vez, adentrar no imóvel, sendo prudente a manutenção do status possessório tal como está, até decisão ulterior, em cognição exauriente.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
C/C PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM PARALELO. DEMANDA CONEXA SENTENCIADA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA PARTE EMBARGADA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA TERCEIRA INTERESSADA. EMBARGANTE QUE ALEGA EXERCER LEGÍTIMA POSSE. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS
POSSESSÓRIOS
QUE, TODAVIA, EM
COGNIÇÃO
SUMÁRIA, NÃO PROVA O ALEGADO. MATÉRIA CONTROVERTIDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS.
MANUTENÇÃO
DO
STATUS
QUO ATÉ QUE A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO AUTORIZE PROVIDÊNCIAS OUTRAS.
REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. MELHOR POSSE, EM PRINCÍPIO, DO AGRAVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.” (TJPR - 18ª C. Cível - 0005969-77.2020.8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein - J. 07.12.2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. 1.Viável a concessão de tutela próvisória para manter a autora (ora agravante) na posse da área discutida, quando, em juízo de cognição sumária, restaram preenchidos os requisitos autorizadores (art. 300 do CPC). Situação em que a sentença em fase de cumprimento (proferida em outra demanda da qual a aqui agravante não integrou a relação jurídico-processual) concedeu a reintegração de posse em favor da parte ora agravada, ressalvada, entretanto, a área de 10ha objeto de contrato de cessão de direitos possessórios firmado entre terceiro e o ex-marido da recorrente. E, nessa área, segundo refere a autora da presente demanda, estaria edificada a casa em que reside.
Necessidade de cognição mais exauriente, impondo-se, por ora, a manutenção da situação fática em seu status quo.
2.Honorários advocatícios do art. 85, § 1º, do CPC. No caso concreto, descabe a fixação em sede de agravo de instrumento. A interpretação que se dá ao dispositivo legal invocado é no sentido de que somente se aplicará aos recursos interpostos depois da sentença e/ou, na execução (de título extrajudicial ou judicial), quando já fixados na decisão recorrida, caso em que poderá ocorrer a majoração. Interpretação do § 1º do art. 85 do... CPC que se dá em consonância com o § 11, combinado com o seguinte precedente: EDcl no AgInt no REsp nº1.573.573 RJ. Agravo de instrumento parcialmente provido
.” ( Agravo de Instrumento Nº 70078034675, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 25/10/2018).

Ante o exposto, ratifico a liminar proferida neste agravo, PROVEJO o recurso e indefiro a liminar pleiteada pelo embargante nos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023